Tribunal: TJDFT
Processo: 0701449-28.2020.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. ENUNCIADO DE SÚMULA N. 247 DO STJ. INEXISTÊNCIA DE PROVA ESCRITA. AUSÊNCIA DE JUNTADA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL. EXTRATO BANCÁRIO. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Segundo o art. 700 do CPC, a ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz o pagamento de quantia em dinheiro, a entrega de coisa ou o cumprimento de obrigação de fazer. Em complemento, o art. 701 do CPC autoriza a expedição de mandado monitório quando evidente o direito afirmado pelo autor.

2. Acrescenta-se que o enunciado de súmula n. 247 do STJ disciplina que: “O contrato de abertura de crédito em conta corrente, acompanhado do demonstrativo de débito, constitui documento hábil para o ajuizamento da ação monitória”.

3. Na hipótese, o autor instruiu a inicial com espelho da consulta empréstimos/financiamentos, termo de adesão a produtos e serviços – pessoa física, sob o n. 732433, cláusulas gerais do contrato de abertura de crédito parcelado, e planilha de cálculo. No entanto, não se observa entre tais documentos a existência do contrato de crédito pessoal firmado entre as partes, com a respectiva assinatura da consumidora ré, tampouco do extrato bancário apto a demonstrar o crédito em conta corrente do valor correspondente.

4. Não se conhece dos documentos juntados em apelação, na forma do art. 435, parágrafo único, 435 e 1.014, todos do CPC, se o apelante não apresenta justificativa para sua apresentação extemporânea, deixando de declinar o motivo pelo qual não os disponibilizaram em momento oportuno na origem.

5. Ausente comprovação de prova escrita apta a afirmar o direito alegado pelo autor, nos termos do art. 700 do CPC, afigura-se escorreita a r. sentença, na medida em que, observando a regra geral de distribuição do ônus da prova (art. 373, I, do CPC), não reconheceu o direito de crédito do autor/apelante. Logo, mantém-se a sentença de improcedência recorrida.

6. Recurso conhecido e desprovido.